Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. CRIMES LICITATÓRIOS. FALTA DE DOLO ESPECÍFICO. PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS ACUSADOS. ADEQUAÇÃO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não configura erro grosseiro a interposição de recurso no sentido estrito ao invés de apelação ou vice-versa, suscitando ao recorrente dúvida razoável em virtude da ausência de erro grosseiro. Preliminar de não conhecimento por inadequação da via eleita rejeitada, conhecimento do recurso em sentido estrito como apelação.
2. Mérito: Embora o recebimento da denúncia seja regido pelo Princípio in dubio pro societate, é necessária a demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em observância ao postulado da presunção de inocência como regra probatória.
3. O crime do art. 89 da Lei no 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos) exige o dolo específico, consciência e vontade, de lesionar o erário, além de comprovação do dano efetivo, cuja ausência enseja a atipicidade da própria conduta, autorizando a evidente e imediata, nessa fase processual, absolvição sumária.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.